Tribunal: TJMT
Processo: 1015423-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1015423-39.2019.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 697-06.2016.8.11.0090 (Código n. 51489)
Agravante: Ministério Público de Mato Grosso
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Nova Canaã do Norte
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 697-06.2016.8.11.0090 (Código n. 51489), declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a Resolução em comento é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta o disposto nos artigos 79 e 80, do Estatuto do Idoso, bem como o artigo 53, inciso III, “e”, do CPC.
Desse modo, aduz o Recorrente que o Juízo, no qual foi distribuído originariamente a ação, refere-se à competência territorial absoluta.
Pede, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo e da tutela ativa recursal, para suspender os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar o regular prosseguimento do feito junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Conforme consignado no relatório, o declínio da competência do Juízo a quo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é o objeto de irresignação do Recorrente.
Colhe-se dos autos que, no dia 04 de abril de 2019, o Ministério Público de Mato Grosso ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Canaã do Norte, objetivando o fornecimento dos medicamentos denominados de lavodopa com benzerazida 200/50mg (propola), 90 cp/mês; amantadina 100mg, 90 cp/mês; bromoprida 10mg, 90 cp/mês; bromoprida 10mg, 90 cp/mês; ciclobenzaprina 10mg, 30 cp/mês; melocox 15 mg, um comprimido ao dia; e, plaq 75 mg, 30 cp/mês, em razão do quadro clínico da Doença de Parkinson (CID-G 20).
O Douto Juízo de Primeiro Grau, com escopo na Resolução n. 09/2019/TJMT, declinou da competência para processar e julgar a ação, em razão da criação daVara Especializada em Saúde.
A referida Resolução estabelece, nos seus artigos 1o e 2o, o seguinte, verbis:
Art. 1o. Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.
Art. 2o. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (Destaquei).
Nessa esteira, em que pese à alegação do Recorrente, entendo que, a princípio, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial mostra-se duvidosa, uma vez que a ação de base diz respeito à saúde e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Recorrente também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora.
Desse modo, considerando também que a ação foi distribuída após a publicação da Resolução, não há falar em manutenção da ação no Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar requerido pelo Ministério Público e mantenho incólume a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.